Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELO RÉU. DESÍDIA. ARTIGOS 429, II E 373, II, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerentes às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC). 1.1 A Súmula no 479/STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova “ope legis”. Regra do art. 373, II, do CPC.
4. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, declarou-se a inversão do ônus da prova para atribuir ao Banco requerido o encargo probatório de comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC). Todavia, o banco requerido, mesmo ciente da impugnação da idoneidade da assinatura realizada pelo autor, não se manifestou pela realização de prova técnica produzida por órgão de perícia oficial. 4.1. Presumido que as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo banco não são do requerente.
5. A celebração de negócio jurídico distinto do que verdadeiramente buscava o consumidor, com nítida ofensa ao dever de informação, aliada à negligência do banco em permitir que terceiros de má-fé realizassem a obtenção de crédito indesejado em nome do autor por meio de fraude, evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a declaração de inexistência de débito e de nulidade do negócio jurídico.
6. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal). 6.1. Não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, fraude em obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano moral a ser reparado. 6.2. Apesar da fraude no sistema de segurança do banco e aborrecimentos por descontos indevidos, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas ao crédito em conta por contrato não anuído ou mesmo a débito indevido sem outras particularidades, por implicar lesão tão só a bens de natureza patrimonial, sem nenhum fato excepcional demonstrado a ensejar a devida compensação pecuniária por dano moral, sem evidenciada lesão – afronta a direito da personalidade. Débito de valor não excessivo.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.